Tribunal: TJSP
Processo: 2033792-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou as impugnações ofertadas pelos executados. Pleito de afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ausência de bens suficientes à satisfação do débito. Tentativas infrutíferas de penhora de bens e ativos através de pesquisas Bacejud, Renajud e Infojud, constituindo um obstáculo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou as impugnações ofertadas pelos executados. Pleito de afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ausência de bens suficientes à satisfação do débito. Tentativas infrutíferas de penhora de bens e ativos através de pesquisas Bacejud, Renajud e Infojud, constituindo um obstáculo à satisfação dos exequentes, o que autoriza a desconsideração neste caso sub judice, nos termos do artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento do C. STJ em situação análoga. Aplicação da Teoria Menor. Precedentes deste Eg. Tribunal em relação à empresa executada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000537107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033792-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ANTÔNIO IVAN PEREIRA MONTEBELLO, são agravados PAULO SAIR
TABAI e JUDITE MARCELINO TABAI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 35.924.
Agravo de Instrumento no: 2033792-13.2020.8.26.0000.
Agravante/Executado: Antonio Ivan Pereira Montebello.
Agravados/Exequentes: Paulo Sair Tabal e outra.
Juíza Dra. Fabiola Giovanna Barrea.
Vara de origem: 4a Vara Cível do Foro de Piracicaba.
Processo na origem no 0027541-72.2007.8.26.0451.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão da origem que rejeitou as impugnações
ofertadas pelos executados. Pleito de afastamento da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada. Ausência de bens suficientes à satisfação do
débito. Tentativas infrutíferas de penhora de bens e ativos
através de pesquisas Bacejud, Renajud e Infojud,
constituindo um obstáculo à satisfação dos exequentes, o
que autoriza a desconsideração neste caso sub judice, nos
termos do artigo 28, § 5o do Código de Defesa do
Consumidor. Entendimento do C. STJ em situação análoga.
Aplicação da Teoria Menor. Precedentes deste Eg. Tribunal
em relação à empresa executada. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra as rr. decisões copiadas às fls. 481/485 e 519/523 do agravo que
rejeitaram as impugnações ofertadas pelos sócios da empresa, executados,
mantendo-os no polo passivo da execução.
Insurge-se o agravante, afirmando, em síntese,
que não restou caracterizada a confusão patrimonial, abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos
estatutos ou contrato social. Alega que os agravados apenas pleitearam
desconsideração da personalidade jurídica da executada principal e
inclusão dos sócios no polo passivo da presente demanda, unicamente
pelo fato de o Sr. Oficial de justiça haver realizado diligência no endereço
informado e certificado que a empresa não estava estabelecida no local,
situação esta que, por si só, não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa para atingir os bens dos sócios. Alega
que devem ser cabalmente comprovados os requisitos do artigo 50 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil para a inclusão dos sócios no polo passivo da ação. Indica
que ausência de bens não caracteriza desvio de finalidade da empresa,
confusão patrimonial, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, mesmo nos
casos de comprovada dissolução irregular da empresa, conforme atual
entendimento do C. STJ. Colaciona posicionamentos jurisprudenciais a
embasar sua pretensão recursal.
Requer o provimento deste recurso para reforma
da r. decisão, reconhecendo-se a arbitrariedade e irregularidade daquele
incidente de desconsideração da personalidade jurídica face do agravante.
Recurso processado sem concessão de efeitos
ativo ou suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls.
528/529).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 532).
Sem contraminuta (fls. 533).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, não é o caso
de provimento do recurso, senão vejamos.
O cumprimento de sentença refere-se à tentativa
da parte credora em receber valores atinentes à ação indenizatória por
atraso na entrega da obra, iniciada em 2007. A demanda fora julgada
procedente, com a condenação da empresa então requerida ao pagamento
de R$ 450,00 mensais a partir de Julho de 2007 até a entrega da obra (fls.
228/237 deste recurso). A r. sentença fora mantida pelo v. acórdão (fls.
272/276) que transitou em julgado em 27.02.2014 (fls. 278).
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequentes indicam a imissão na posse do imóvel em novembro de 2010,
prosseguindo a execução em relação aos valores devidos pela empresa
requerida e, até hoje, não quitados em sua integralidade.
A desconsideração da personalidade jurídica se
deu em 16.12.2015 (fls. 364/368). Os sócios, citados, impugnaram a
situação, anos depois, em meados de 2018, o que culminou das decisões
ora recorridas.
Pois bem.
Ao contrário do que defende a parte agravante
neste recurso, a parte exequente não precisa atender aos requisitos do
artigo 50 do Código Civil, pois não é este Diploma que se aplica ao caso em
análise.
O §1o do art. 133 do Código de Processo Civil
dispôs que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica deve
observar os pressupostos previstos em Lei. A exegese de mencionada
previsão é que, às relações privadas sem relação de consumo aplicam-se
os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, enquanto nas relações
de consumo aplicam-se aqueles do art. 28 do Código de Defesa do
Consumidor
consubstanciando-se na doutrinariamente denominada
“Teoria Menor”.
Assim, como se trata de cumprimento da r.
sentença proferida com base em relação jurídica advinda de instrumento de
compra e venda de bem imóvel, os requisitos a serem atendidos neste
incidente devem ser aqueles previstos no Diploma Consumerista, que se
contenta com o estado de insolvência do fornecedor de produtos ou
serviços para a sua efetivação, in verbis:
“Art. 28. § 5° Também poderá ser desconsiderada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
E não se olvida, pois, cuidar-se o caso destes
autos de relação de consumo, de modo que a desconsideração da
personalidade jurídica da executada não exige prova de fraude, ou a de
confusão patrimonial, contentando-se em verdade com simples dificuldade
de satisfação do crédito do exequente, o que, no caso, não se olvida, haja
vista que a execução tramita desde meados de 2014, sem a satisfação
dos créditos dos exequentes, ainda que realizadas diversas pesquisas
sobre bens e ativos da executada.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance
da norma, em aresto do seguinte teor:
“[...] A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para
além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva
da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração). A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento
jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a
mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para
a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba,
isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou
dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. A aplicação da teoria
menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à
demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.” (REsp 279273/SP, MIN. Nancy Andrighi, DJe 29.03.2004).
Logo, em se tratando de uma relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo, o simples encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, ou
mesmo a ausência de recursos suficientes para garantir o ressarcimento
de prejuízos causados ao consumidor, mostram-se suficientes para
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.
Anote-se, novamente, que não se exige a
existência de fraudes ou abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial.
Ademais, ainda que o caput do artigo 28 do
Diploma Consumerista aponte que “a desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, é certo
que o seu parágrafo quinto expande consideravelmente a hipótese de
incidência da desconsideração da personalidade jurídica, dispondo que,
para isso, basta que a personalidade da empresa executada seja
obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado aos consumidores.
E malgrado o afirmado pelo agravante, não se
olvida da ausência de recursos da empresa executada originária para
saldar o débito exequendo, o que se depreende das pesquisas Bacenjud,
Renajud e Infojud.
Portanto,
nenhuma
medida
em
face
da
executada se mostrou proveitosa, sendo certo que a demandada não
demonstrou a intenção de saldar o débito referente a estes autos ou aos
outros processos de similar origem
os quais, como demonstrado na
origem, são inúmeros -, de modo que a sua existência constitui um patente
obstáculo à satisfação do cumprimento de sentença em trâmite.
No mesmo sentido, este Eg. Tribunal em relação
à empresa originalmente executada:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA
POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO NA ENTREGA DO
IMÓVEL CUMULADA COM MULTA DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO.
APLICABILIDADE
DA
TEORIA
MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO QUE PERMITE A
INCLUSÃO
DOS
SÓCIOS,
INCLUSIVE
OS
MINORITÁRIOS, PARA RESPONDEREM AO PROCESSO
COM SEU PATRIMÔNIO PESSOAL, BASTANDO PARA
ISSO A MERA PROVA DE INSOLVÊNCIA OU AUSÊNCIA
DE BEM PENHORÁVEL LIVRE E DESIMPEDIDO DE
ÔNUS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP.
Agravo de Instrumento n. 2188148-34.2018.8.26.0000;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 02/07/2019).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Admissibilidade - Personalidade como obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à agravada,
consumidora - Recurso não provido. (TJSP. Agravo de
Instrumento
9039682-28.2008.8.26.0000;
Relator
(a):
Joaquim Garcia; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2009).
Ainda, este Tribunal em situações análogas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica das requeridas Santa Clara Cirurgias
Odontológicas Ltda. e Jardim Franca Laboratório de
Próteses Ltda. para que, entre outros, o agravante
responda pela dívida exequenda TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Aplicabilidade

Relação
de
consumo

Personalidade
das
executadas
que
obsta
o
recebimento do crédito da consumidora Inteligência
do art. 28, § 5°, do CDC
LEGITIMIDADE DO
AGRAVANTE
Verificada
Parte que reconhece que
ao tempo dos fatos era sócio e administrador das
empresas
executadas

EFEITOS
DA
DESCONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE
À época em que as rés se negaram a restituir valores
pagos pela autora o agravante ainda respondia pelas
obrigações das sociedades, de forma que responde, então,
com seu patrimônio pela dívida cobrada Inexistência de
disposição que exonere o sócio minoritário de
participar
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
ALEGAÇÕES DE falência do
grupo do qual as rés fariam parte, necessidade de citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos administradores judiciais da massa falida e inocorrência
de encerramento irregular do referido grupo Agravante
que não pode pleitear direito alheio em nome próprio

Parte que não tem legitimidade para requerer o
conhecimento dessas questões
Negado provimento.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2220913-24.2019.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda Relação de consumo
caracterizada Personalidade jurídica da ré que constitui
obstáculo à satisfação do débito Frustradas todas as
anteriores tentativas de constrição sobre o patrimônio
da pessoa jurídica devedora, a qual posteriormente
descobriu-se estar inativa Aplicação da teoria menor
da
desconsideração,
que
não
exige
abuso
de
personalidade jurídica ou desvio de finalidade, nem
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios Art.
28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor

Inclusão de sócio minoritário no polo passivo

Possibilidade
Decisão interlocutória mantida

Recurso não provido (TJSP. Agravo de Instrumento
2181425-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/01/2018).
Diante das considerações fáticas e jurídicas,
conclui-se que as razões recursais não foram suficientes a afastar a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a
consequente inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator